Tribunal: TJBA
Processo: 8002204-92.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002204-92.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON CERQUEIRA DANTAS

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por servidor contratado temporariamente pelo Município de Irará contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários, sob o fundamento de que a nulidade do vínculo impediria o reconhecimento das verbas postuladas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da nulidade da contratação temporária impede o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário; e (ii) saber se a manutenção do vínculo por sucessivas renovações durante período próximo a três anos caracteriza desvirtuamento da contratação temporária apto a atrair a incidência da tese fixada no Tema 551 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 constitui exceção à regra do concurso público e exige demonstração de necessidade temporária e excepcional interesse público.

4.
A admissão do vínculo por quase três anos ininterruptos e o reconhecimento da nulidade contratual pelo próprio Município evidenciam o desvirtuamento da contratação temporária, incompatível com a excepcionalidade exigida pela Constituição.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551), firmou entendimento de que servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

6.
A permanência do vínculo entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2020 caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, enquadrando o caso na exceção prevista pelo Tema 551 do STF.

7.
A jurisprudência mais recente do STF admite a aplicação conjugada dos Temas 551 e 916 da repercussão geral, reconhecendo que a nulidade do vínculo não afasta o direito às verbas postuladas quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária não impede o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário quando comprovado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública. 2. A manutenção de vínculo temporário mediante sucessivas renovações por período incompatível com a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 caracteriza desvirtuamento apto a atrair a incidência da tese fixada no Tema 551 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021; Leis Municipais nº 227/1988 e nº 339/1993.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, Rcl 89.639/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.01.2026; TJBA, Apelação nº 8000184-20.2017.8.05.0255, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 19.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000475-47.2016.8.05.0225, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, publ. 17.09.2024; TJBA, Apelação nº 0000288-62.2005.8.05.0258, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 19.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002204-92.2021.8.05.0109,
em que figura como Apelante
ROBSON CERQUEIRA DANTAS

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA